Tribunal: STF
Processo: RE 1472094
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.INGRESSO FORÇADO EM RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE GARANTIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A natureza permanente de delitos como os de posse de arma de fogo e tráfico ilícito de entorpecentes (na modalidade “ter em depósito) não torna, por si só, justa a entrada forçada em domicílio fora das hipóteses registradas no texto constitucional. 



    2. Neste caso, não se pode afirmar que, antes do ingresso, os agentes públicos detinham elementos suficientes para justificar a decisão de ingressar no domicílio do agravado.



     3. Esta Corte tem declarado ilícitas as provas derivadas da prisão em flagrante ocorridas em contexto fático semelhante ao ocorrido na hipótese apresentada nestes autos, em que a entrada forçada em domicílio não foi precedida de prévia constatação, para além da dúvida razoável, da ocorrência de crime permanente no interior do imóvel. 



    4. Agravo regimental não provido. (documento eletrônico 8)



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 2° e 5°, XI, da mesma Carta. 



    Bem examinados o autos, decido.



    O Superior Tribunal de Justiça - STJ assim analisou a controvérsia: 



    “Conforme se extrai dos autos, a condenação do agravado pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes decorreu de denúncia anônima, que deflagrou a ação policial. Os agentes públicos chegaram ao local informado e lá decidiram abordar os indivíduos que estavam no interior de um imóvel, apresentando “atitude suspeita”. Não há notícia da realização de investigações preliminares ou de outras diligências que fornecessem aos militares mais indícios a respeito da possível ocorrência de crimes no local. 



    Como se sabe, a prática de crime permanente, cuja situação flagrancial se protrai no tempo, legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva. 



    Nos crimes dessa natureza, o controle da garantia constitucional prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal deve compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial –, ou, posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei.



    Sobre esse tema, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, afirma que provas ilícitas, informações de inteligência policial – denúncias anônimas, afirmações de 'informações policiais' (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo – e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa.



    [...]



    Ao que se tem dos autos, a busca domiciliar foi decorrência direta da denúncia anônima, sem quaisquer outros elementos que sirvam de suporte para justificar a decisão de invadir a casa.



    Portanto, o quadro fático delineado nos autos não permite extrair quais foram os motivos que levaram os policiais a decidirem entrar na casa do paciente. Embora existam elementos indiciários da prática do crime de tráfico de drogas, esses elementos, por demais frágeis para autorizar a medida invasiva, não foram suplementados com outras diligências investigativas, de modo a robustecer o conjunto de indícios a respeito da prática delitiva e dar amparo à decisão de ingressar na residência do paciente.



    Na situação apresentada, considerando a nulidade da abordagem pessoal em via pública, não se pode afirmar que, antes do ingresso, os militares detinham elementos suficientes para justificar a decisão de ingressar no domicílio do agravado. 



    Em casos análogos, esta Corte tem declarado ilícitas as provas derivadas da prisão em flagrante, registrando expressamente que a denúncia anônima desacompanhada de medidas investigativas preliminares que indiquem a presença de fundadas razões para não configura justa causa para a violação de domicílio, à míngua de fundadas razões para a convicção de que esteja em curso algum delito: [...]



    Por conseguinte, configura-se a ilegalidade da entrada dos policiais no domicílio do agravado, sem mandado judicial, sem a prévia anuência de morador e sem nenhum indício de que ali estivesse sendo cometido crime permanente. 



    Assim, devem ser reconhecidas como ilícitas as evidências recolhidas na busca e apreensão, e, por conseguinte, determinar a absolvição do acusado”. (pp. 5 a 8 do documento eletrônico 8)



    Verifico que a presente controvérsia está em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial apenas é legítima quando amparada em fundadas razões (Tema 280 da repercussão geral). O Tribunal a quo, com base nas provas colacionadas aos autos, não identificou elementos mínimos que fundamentassem a invasão de domicílio sem mandado judicial, portanto, divergir do acórdão recorrido demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta fase recursal. A propósito, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fáticoprobatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido.” (RE 1.346.806 AgR/RN, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 2/6/2022, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616- AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.281.760 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 2/10/2020, grifei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CRIMES PERMANENTES. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 280. RE 603.616. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.129.179 AgR/AM, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1º/8/2018, grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator